Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726638-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILLA WANZELLER DE OLIVEIRA RECORRIDOS: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., JOAQUIM RODRIGUES BARBOSA, TRIP GURU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA SUA APRECIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. EFEITOS EX TUNC. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. De igual modo, presume-se o seu deferimento quanto há omissão na sua apreciação pelo julgador. Jurisprudência. 2. Os fatos articulados atinentes à ausência de prova do crédito representado pelas duplicatas foram devidamente alegados no curso do processo e apreciados na sentença, razão pela qual afasta-se a alegação de inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 4. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. E na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 700, incisos I a III, do Código de Processo Civil; 49-A, parágrafo único, 50, §§1o e 2o, incisos I e II, 421 e 421-A, todos do Código Civil, porquanto a ação monitória foi proposta em face da pessoa jurídica e da recorrente. Afirma que não era administradora no contrato social e não desviou o patrimônio da empresa para estar inserida no polo passivo da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 700, incisos I a III, do CPC; 49-A, parágrafo único, 50, §§1o e 2o, incisos I e II, 421 e 421-A, todos do CC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023